Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-91.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004030-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JADIR AGNALDO PFITSCHER - CPF: 523.010.360-49 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JOSE LUIS STEFFEN - CPF: 411.117.530-91 (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - DESNECESSIDADE DA CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA A INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC - CABIMENTO DA MULTA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, DE FORMA UNÂNIME E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC decorre da manifesta inadmissibilidade do Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, reconhecida de forma unânime e devidamente fundamentada, sendo despicienda a discussão acerca da existência de má-fé por parte do Recorrente.

2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível implica em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

3. A sanção do §4º do art. 1.021 do CPC tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos como tais, evitando a utilização de expedientes infundados futuramente, contribuindo para a solução da lide em menor tempo.

4. Constatando-se que a decisão não padece da contradição apontada, ou de qualquer outro vício em relação a esta matéria, e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo dos Embargantes com o Acórdão que os condenou a pagar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser eles rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos
por
JADIR AGNALDO PFITSCHER
e
JOSÉ LUIS STEFFEN

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, de minha relatoria, que não conheceu do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, aplicando a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC (id. 160587184).

Em suas razões (id. 162078677), os Embargantes apontam a existência de contradição no Acórdão embargado, alegando, em síntese, que, apesar do erro grosseiro cometido, não houve qualquer indício de má-fé, uma vez que o Recurso foi interposto dentro do prazo, impugnando as questões de maneira fundamentada, sem tentativa de manipular o processo por meio do excesso de recursos, havendo apenas a ocorrência de um erro.

Com estes argumentos, postulam o recebimento e acolhimento dos Embargos para que seja afastada a multa prevista no §4° do art. 1.021 do CPC, em razão do reconhecimento de inexistência de má-fé, reformando a decisão para sanar a contradição indicada.

Em contrarrazões (id.
163069760), o
ESTADO

Embargado
defende a manutenção do Acórdão, aduzindo que não há contradição apta a ensejar efeitos modificativos aos presentes Embargos, sendo nítida a pretensão dos Embargantes na mera rediscussão da matéria.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe o registro de ciência do Acórdão embargado em 13/03/2023, com prazo de cinco dias terminando em 20/03/2023, data em que foram interpostos os aclaratórios, portanto, dentro do prazo legal (art. 1.023 do CPC).

Desnecessária a intervenção ministerial em lides tributárias (Súmula 189 do STJ), por se tratar de interesse individual disponível, de cunho exclusivamente patrimonial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC, como inclusive tem se manifestado sistematicamente a douta da Procuradoria-Geral de Justiça em casos como tais, aduzindo a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes pretendem ver sanada a contradição que entendem constante no Acórdão proferido por esta Câmara, para o fim afastar a multa prevista no §4° do art. 1.021 do CPC, em razão do reconhecimento de inexistência de má-fé pela própria decisão embargada.

Sem razão, contudo, os Embargantes.

Constou da ementa do Acórdão embargado:

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC. 1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra decisão proferida de forma monocrática pelo Relator, não sendo admissível contra decisão colegiada (arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT). 2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro,
que atrai inclusive a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo
. 3. Recurso não conhecido.” (TJMT. N.U 1004030-91.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/02/2023, p. DJe 09/03/2023) (id. 160587184) (g.n.)

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso destes autos, não existe a contradição apontada pelos Embargantes, na medida em que a multa aplicada decorre da
“manifesta inadmissibilidade”
do Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, conforme prevê o §4º do art. 1.021 do CPC, sendo despicienda a discussão acerca da inexistência de má-fé por parte dos Recorrentes, tanto que constou da fundamentação do Acórdão embargado:

“(...) No caso destes autos,
a despeito de não se vislumbrar hipótese de má-fé da parte Agravante
, o equívoco não pode ser considerado escusável, na medida em que configura erro grosseiro manejar “Agravo Interno”, que se destina a modificar decisão monocrática contra Acórdão que se sujeita a Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, CF e art. 1.029, do CPC.
(...)”
(g.n.)

Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mencionada no Acórdão embargado, a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do Agravo Interno em votação unânime,
mas da manifesta inadmissibilidade do recurso interposto
, como ocorreu no caso
sub judice
.

Com efeito, os Embargantes manejaram espécie de recurso (Agravo Interno) incapaz de modificar decisão colegiada, atacável somente por Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, configurando, portanto, erro inescusável que impossibilita até mesmo o aproveitamento do ato pelo princípio da fungibilidade.

Oportuno ressaltar que a necessidade de aplicação da multa foi devidamente fundamentada no Acórdão embargado, conforme se vê do seguinte trecho:

“(...)
É que a interposição do presente recurso à toda evidência implica em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

A sanção tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais, evitando o uso futuro de expedientes infundados e contribuindo para a solução da lide em menor tempo.
(...)” (id. 160587186)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é assente quanto ao cabimento da multa do §4º do art. 1.021 do CPC em caso de
manifesta inadmissibilidade
do Agravo,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
. 1. A decisão proferida no ARE 1.292.388-AgR limitou-se a aplicar óbices processuais, enquanto o acórdão embargado entrou no mérito da questão constitucional, não havendo, pois, dissídio jurisprudencial apto a viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.
Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa
, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (STF. RE 1362851 AgR-segundo-EDv-AgR, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, DJe-175, p. 02/09/2022) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS APONTADOS VÍCIOS.
CABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC
NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Impossibilidade de afastamento de multa aplicada por meio da decisão embargada, uma vez que a Turma,
em decisão fundamentada e por unanimidade
,
compreendeu pela manifesta inadmissibilidade do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC
. 3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a majoração dos honorários advocatícios também em sede de agravo interno, sendo que os valores aplicados estão de acordo com as disposições do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STF. ARE 1361702 AgR-ED, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, DJe-157 p. 09/08/2022) (g.n.)

In casu
, repise-se, a multa decorre unicamente da manifesta inadmissibilidade do recurso, o que atrai a incidência do §4º do art. 1.021 do CPC, não havendo qualquer juízo de valor quanto à existência de má-fé por parte dos Recorrentes, conforme inclusive constou da fundamentação do Acórdão embargado, de modo que não se vislumbra a contradição apontada pelos Embargantes.

Por tais razões, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo dos Embargantes com o Acórdão que os condenou a pagar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023